Tribunal: TJMT
Processo: 1015239-57.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015239-57.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CVL IMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 03.095.690/0001-06 (EMBARGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO), CLEIA MARIA TREVISAN VEDOIN - CPF: 207.425.761-91 (EMBARGADO), SILVANA FERREIRA PINTO - CPF: 703.738.841-68 (EMBARGANTE), BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), ZENILDO PACHECO SAMPAIO - CPF: 452.746.301-20 (EMBARGANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), FRANCIS MAURO PEDROSO - CPF: 474.364.411-91 (EMBARGANTE), FRANCIS MAURO PEDROSO - CPF: 474.364.411-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
SILVANA FERREIRA PINTO E ZENILDO PACHECO SAMPAIO
.

EMBARGADO(S):

CVL IMOVEIS LTDA E CLEIA MARIA TREVISAN VEDOIN
.

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VÍCIO CONFIGURADO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO FIXADA NA SENTENÇA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença proferida em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, inclusive quanto à distribuição da sucumbência recíproca e à fixação dos
honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar expressamente a tese recursal referente à base de cálculo da verba
honorária sucumbencial; e (
ii
) se o saneamento do vício impõe modificação do resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

Os embargos de declar
ação possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da
causa nem à reapreciação da valoração do conjunto probatório.

Verifica-se omissão pontual no acórdão embargado, porquanto não houve enfrentamento expresso da tese relativa à base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

A sentença fixou a sucumbência recíproca em proporções distintas, impondo aos réus o pagamento de 70% das custas e honorários em favor da parte autora sobre o valor da condenação, bem como à parte autora o pagamento de 30% das custas e honorários em favor dos patronos dos réus sobre o proveito econômico correspondente aos pedidos julgados improcedentes.

A manutenção dessa distribuição revela-se adequada, pois observou o resultado global da demanda, em que houve procedência substancial do pedido principal de cobrança de aluguéis e encargos contratuais, com improcedência apenas parcial de pedidos acessórios, não havendo motivo para redimensionamento da base de cálculo honorária.

O saneamento da omissão não altera a conclusão do julgado, impondo-se apenas a integração da fundamentação, sem efeitos infringentes.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, unicamente para sanar omissão quanto à base de cálculo da verba honorária sucumbencial, sem modificação do resultado do julgamento.

Tes
e de julgamento:

“1. Configurada omissão quanto ao enfrentamento de tese recursal relativa à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, impõe-se a integração do acórdão por meio de embargos de declaração. 2. Mantém-se a distribuição da sucumbência quando proporcional ao resultado global da demanda. 3. O acolhimento dos embargos declaratórios para complementação da fundamentação não implica, por si só, atribuição de efeitos
infringentes.”

Dispositivos relevantes citados
:
arts
.
85, §2
o,
1.022 e 1.026, § 2o, do CPC.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ.
AgInt
no REsp 1819085/SP;
Dcl
no
AgInt
nos
EDcl
no AREsp 2436416/MS, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 12/08/2024,
DJe
15/08/2024.

R E L A T Ó R I O

REL
A
T
ÓRIO

EXMO. SR. DES. SEB
ASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia C
â
mar
a

Trat
a-se de Embargos de Declaração opostos por
SILVANA FERREIRA PINTO E ZENILDO PACHECO SAMPAIO
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença recorrida, tal como integrada pela decisão proferida nos embargos de declar
ação, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Os embargantes sob o ID. 358438870, afirmam que o acórdão padece de omissão referente à base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Sustentam que, embora a sentença tenha reconhecido o afastamento de verbas relevantes inicialmente exigidas, tais como IPTU, água e energia elétrica, a fixação da sucumbência recíproca não refletiu adequadamente o proveito econômico concretamente obtido pelos requeridos.
Por fim, requerem que sejam os
aclaratórios
conhecidos e providos para suprir a omissão, mediante pronunciamento expresso acerca da base de cálculo da verba honorária em favor dos patronos da parte requerida, à luz do proveito econômico efetivamente obtido pelo decote de parcelas da condenação inicial, pleiteando a atribuição de efeitos infringentes e o afastamento da majoração recursal.

Em contrarrazões apresentadas sob o ID
.
358733865, as embargadas alegaram que o
s

embargos
possu
em
nítido caráter protelatório e busca apenas a rediscussão do mérito da causa.
Ao final
, requerem a total rejeição dos embargos de declaração, com a manutenção integral do acórdão e a condenação dos embargantes ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, ante a natureza procrastinatória da insurgência.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
SILVANA FERREIRA PINTO E ZENILDO PACHECO SAMPAIO.

EMBARGADO(S):
CVL IMOVEIS LTDA E CLEIA MARIA TREVISAN VEDOIN.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de

D
eclaração opostos por

SILVANA FERREIRA PINTO E ZENILDO PACHECO SAMPAIO

contra o
acórdão
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
que negou provimento ao recurso de apelação
cível
,
mantendo a sentença recorrida, tal como integrada pela decisão proferida nos embargos de declaração, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O
acórdão Embargado restou assim proferido:

[...] “
APELANTE:
SILVANA FERREIRA PINTO e ZENILDO PACHECO SAMPAIO

APELADO:
CVL IMÓVEIS LTDA E OUTROS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ZENILDO PACHECO SAMPAIO
e
SILVANA FERREIRA PINTO
contra sentença, posteriormente integrada por decisão em embargos de declaração, proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com Cobrança, por meio da qual foram os réus condenados, solidariamente, ao pagamento dos aluguéis e encargos contratuais vencidos entre 15/02/2019 e 07/05/2019.

Em síntese, o Juízo a quo assentou que a locação foi formalizada em nome de SILVANA FERREIRA PINTO, figurando os demais Requeridos como garantidores. A tese defensiva de exoneração de responsabilidade em virtude de alegada assunção do vínculo locatício por FRANCIS MAURO PEDROSO não se sustentava diante da ausência de prova de alteração contratual oponível às locadoras.

Os débitos locatícios, tal como delimitados após a entrega do imóvel, eram devidos pelos contratantes originários, ressalvadas as parcelas expressamente excluídas da condenação. Registrou, ainda, que a decisão saneadora rejeitou as preliminares, decretou a revelia do corréu Francis, indeferiu a prova testemunhal e encerrou a instrução, reputando regular o trâmite processual.

Passo ao exame das teses sustentadas pelos Apelantes.

DA PRELIMINAR

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Os Apelantes sustentam nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem indeferiu a produção de prova testemunhal requerida para demonstrar fato essencial ao deslinde da controvérsia.

A prova alegada, qual seja, a comunicação verbal à imobiliária acerca da substituição do responsável pela locação, bem como a suposta anuência tácita das locadoras à permanência exclusiva de Francis Mauro Pedroso no vínculo obrigacional.

Afirmam, ainda, que houve encerramento prematuro da instrução e inobservância aos
arts
. 357 e 489, § 1o, IV, do CPC, além do art. 5o, LV, da Constituição Federal.

As Apeladas, em contrarrazões, rebatem a preliminar, sustentando que a prova oral pretendida era inútil e impertinente, pois não teria aptidão para suprir a exigência legal de consentimento prévio e escrito do locador para cessão da locação, sublocação ou empréstimo do imóvel, de modo que o julgamento antecipado do mérito não importou em qualquer nulidade.

Pois bem.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, incumbe ao julgador, como destinatário da prova, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias.

Na mesma direção, o art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado quando a questão de mérito for unicamente de direito ou quando, sendo de fato e de direito, não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso concreto, a prova testemunhal pretendida pelos apelantes visava demonstrar comunicação verbal e anuência tácita da administradora do imóvel quanto à alegada substituição subjetiva da relação locatícia.

Ocorre que a controvérsia, tal como devolvida ao Tribunal, encontra obstáculo jurídico objetivo no art. 13 da Lei no 8.245/1991, segundo o qual a cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, dependem do consentimento prévio e escrito do locador.

Vale dizer: ainda que se admitisse, em tese, a produção de prova oral para demonstrar tratativas informais, tal meio de prova não seria apto, por si só, a substituir a forma exigida em lei para tornar eficaz, perante o locador, a alegada cessão ou transferência do vínculo locatício.

Em outras palavras, os fatos que os Apelantes pretendiam provar não possuíam aptidão jurídica suficiente para conduzir, isoladamente, ao resultado pretendido, justamente porque a tese defensiva repousa na existência de comunicação verbal e anuência tácita, ao passo que a lei exige anuência prévia e escrita.

A sentença foi expressa ao consignar que, em decisão saneadora, foram rejeitadas as preliminares, indeferida a prova testemunhal e encerrada a instrução, tendo o feito tramitado com observância do contraditório e da ampla defesa.

Não se extrai, das peças remetidas, demonstração concreta de prejuízo processual útil e efetivo, requisito indispensável ao reconhecimento de nulidade, sobretudo quando a prova postulada se revela juridicamente incapaz de afastar a exigência legal específico incidente sobre a hipótese.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador indefere a produção de prova considerada desnecessária ao deslinde da controvérsia, sobretudo quando a matéria pode ser solucionada à luz de prova documental e de questão eminentemente jurídica.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO DE RECURSO CONTRA DECISÃO QUE APLICA TESE REPETITIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA DESNECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão da Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Na origem, os agravantes opuseram embargos à execução de título extrajudicial, alegando cerceamento de defesa e a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial da devedora principal. A sentença julgou improcedentes os embargos, decisão mantida pelo Tribunal de origem.

2. A decisão agravada negou seguimento ao recurso especial quanto ao tema dos coobrigados na recuperação judicial, com base no art. 1.030, I, "b", do CPC, por conformidade com o Tema 885 dos recursos repetitivos, e inadmitiu o recurso especial quanto ao cerceamento de defesa, com base no art. 1.030, V, do CPC, por óbice da Súmula 7/STJ.

3. Há duas questões em discussão: (I) saber se é cabível agravo em recurso especial contra decisão que nega seguimento ao recurso especial com fundamento em tese repetitiva; e (II) saber se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial contábil considerada desnecessária pelo Tribunal de origem.

4. O Código de Processo Civil de 2015 determina que, contra decisão que nega seguimento a recurso especial fundado em entendimento firmado em regime de recursos repetitivos, o recurso cabível é o agravo interno dirigido ao próprio Tribunal de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC. A interposição de agravo em recurso especial contra tal decisão enseja o não conhecimento do recurso nessa parte. Precedentes.

5. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de provas adicionais consideradas desnecessárias e irrelevantes, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ. A revisão do entendimento do Tribunal de origem sobre a suficiência das provas nos autos demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

6. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ, que reconhece a liberdade do magistrado para determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de provas consideradas desnecessárias.

7. Agravo parcialmente conhecido para, na parte conhecida, negar provimento ao recurso especial.

(
AREsp
n. 2.614.658/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 11/3/2026.)

No caso, a controvérsia gravita em torno da eficácia jurídica da alegada cessão da locação perante o locador, matéria cuja solução decorre da interpretação de norma legal específica (art. 13 da Lei no 8.245/1991), prescindindo de dilação probatória.

Cumpre ressaltar, ademais, que a decretação de nulidade processual exige a demonstração inequívoca de prejuízo, à luz do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, consagrado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, não há falar em cerceamento de defesa quando a prova requerida se revela manifestamente inútil ou incapaz de influenciar o resultado do julgamento, como ocorre na hipótese em exame, em que a prova oral pretendida não possui aptidão para suprir a exigência legal de forma escrita prevista no art. 13 da Lei no 8.245/1991.

Também não prospera a alegação de ausência de fundamentação. A decisão recorrida enfrentou a questão central submetida a julgamento: a ineficácia, perante as locadoras, da alegada substituição informal do locatário. O fato de a conclusão não coincidir com a tese da parte recorrente não traduz violação ao art. 489, § 1o, do CPC.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Os Apelantes sustentam, ainda, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, afirmando que, embora o contrato de locação tenha sido formalizado em nome de Silvana Ferreira Pinto, a locação destinava-se ao funcionamento da pessoa jurídica FOZ Saúde Ocupacional e Serviços Clínicos Ltda.

Elucidam que, em 2017, houve retirada de Silvana da sociedade e que, a partir de então, Francis Mauro Pedroso teria assumido integralmente a condução do empreendimento, a posse do imóvel e as tratativas com a administradora, o que implicaria sua exclusiva responsabilidade pelos débitos locatícios.

As Apeladas contrapõem que não houve consentimento prévio e escrito das locadoras para cessão da locação, razão pela qual a alegada substituição é ineficaz e inoponível, subsistindo a responsabilidade dos locatários e garantidores originários até a formal extinção do vínculo.

A legitimidade passiva, na hipótese, decorre da própria relação jurídica de direito material narrada na inicial e confirmada pelo contrato referido na sentença figurando como locatária, Silvana Ferreira Pinto, e os demais demandados foram chamados à lide em razão das obrigações assumidas no pacto locatício.

A defesa, desde a contestação, não nega a formação originária do vínculo; sustenta, isto sim, fato superveniente que, segundo sua ótica, teria transferido a responsabilidade exclusivamente a terceiro. A sentença registrou, de forma expressa, que a locação foi formalizada em nome da Apelante, Silvana, que os contestantes alegaram sucessão da posição de locatário por Francis Mauro Pedroso e que a parte Apelada impugnou tal narrativa, negando qualquer alteração contratual, verbal ou tácita.

Disso resulta que a matéria suscitada pelos Apelantes não conduz, propriamente, à ilegitimidade passiva em sentido estrito, mas à discussão de mérito sobre eventual exoneração ou substituição subjetiva das obrigações contratuais.

Com efeito, a legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, considerando-se as afirmações deduzidas na petição inicial, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO CENTRO DOM BOSCO DE FÉ E CULTURA. AUSÊNCIA.

1- Recurso especial interposto em 9/2/2021 e concluso ao gabinete em 30/9/2021.

2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) estaria caracterizada negativa de prestação jurisdicional; b) a "Associação Centro Dom Bosco de Fé e Cultura" possui legitimidade e interesse para ajuizar ação em face da associação "Católicas Pelo Direito de Decidir" com o objetivo de impedir a utilização do termo "católicas"; c) a apelação interposta pela parte recorrida violou o princípio da dialeticidade; d) é possível fundamentar uma decisão judicial em disposições do Código de Direito Canônico; e) estaria configurada a decadência ou a prescrição; f) é possível a aplicação, por analogia, dos dispositivos legais relativos ao registro de imóveis ao registro civil de pessoas jurídicas; g) estaria caracterizado julgamento extra petita; e h) a utilização, pela associação recorrente, da expressão "católicas" em seu nome caracteriza ato ilícito.

3- Na hipótese em exame deve ser afastada a existência de negativa de prestação jurisdicional, pois não está caracterizada omissão, contradição ou erro material no acórdão recorrido.

4- A legitimidade das partes, como condição da ação, é sempre aferida in status
assertionis
, isto é, a partir da relação jurídica de direito material declinada na petição inicial e analisada em abstrato à luz da causa de pedir deduzida pelo autor.

5- Na hipótese dos autos, carece a parte autora de legitimidade ativa na medida em que inexiste qualquer relação jurídica de direito material entre as partes que justifique o ajuizamento da presente ação, sendo certo que, ao menos a partir do exame abstrato das alegações deduzidas na inicial, quem teria, em tese, ligação direta com o direito material deduzido em juízo não seria a associação de fiéis, mas a própria organização religiosa, que é pessoa jurídica de direito privado autônoma e titular da própria esfera jurídica, nos termos do inciso IV, do art. 44, do Código Civil.

6- Sob qualquer ângulo que se analise a questão e tendo em vista que, nos termos do art. 18 do CPC, ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, conclui-se que a associação autora carece de legitimidade para o ajuizamento da presente ação.

7- Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.961.729/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022,
DJe
de 1/9/2022.)

Nesse sentido, eventual reconhecimento de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, como a alegada transferência da obrigação a terceiro, constitui matéria de mérito, nos termos do art. 373, II, do CPC, cujo ônus probatório incumbia aos réus, não se confundindo com as condições da ação.

Assim, sendo os Apelantes indicados como partes integrantes da relação contratual originária, revela-se presente a pertinência subjetiva para figurar no polo passivo, deslocando-se eventual discussão acerca da exoneração da obrigação para o âmbito do mérito, e não das condições da ação.

A pertinência subjetiva para figurar no polo passivo permanece íntegra porque o contrato originário lhes atribui, em tese, responsabilidade pelas obrigações locatícias cobradas.

Ainda que assim não fosse, o argumento não subsistiria. A alegada transferência da relação locatícia a Francis Mauro Pedroso, tal como descrita na apelação, teria ocorrido por comunicação verbal, tolerância da administradora e anuência tácita das locadoras.

Essa narrativa, porém, não satisfaz a exigência do já mencionado art. 13 da Lei no 8.245/1991, que condiciona a eficácia da cessão da locação ao consentimento prévio e escrito do locador.

Vejamos:

“[...] Art. 13.
A cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, dependem do consentimento prévio e escrito do locador. [...]”

A consequência jurídica é direta, logo, ainda que tenha havido, no plano fático, alteração da composição societária da empresa ocupante, tratativas com terceiro ou mesmo recebimento de valores de pessoa diversa, tais circunstâncias, isoladamente, não bastam para desconstituir a posição jurídica dos contratantes originários perante o locador.

Tampouco se verifica a ocorrência de novação subjetiva passiva, nos termos dos
arts
. 360 e 361 do Código Civil, a qual demandaria manifestação inequívoca de vontade do credor no sentido de extinguir a obrigação originária e substituí-la por outra, com liberação do devedor primitivo.

A novação, por sua natureza excepcional, não se presume, exigindo prova inequívoca da intenção de novar (
animus
novandi
), o que não se verifica na hipótese. A ausência de manifestação expressa do credor quanto à substituição do devedor impede o reconhecimento de qualquer efeito liberatório.

RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. FIANÇA. ACORDO. INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. ACÓRDÃO A QUO FIRMADO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ENUNCIADOS 5 E 7, AMBOS DA SÚMULA DO STJ.

1. O acordo entre o locador e o locatário exclusivamente sobre as condições de pagamento do débito, sem a anuência explícita do fiador, não enseja novação e decorrente exoneração de fiança locatícia, porquanto ausente a substituição da relação jurídica, com alteração do devedor, do credor, ou do objeto de prestação.

2. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de concessão de moratória ao devedor, a incidir o óbice do Enunciado 7 da Súmula do STJ ao caso presente, em razão do entendimento a quo acerca da ausência de aperfeiçoamento do suposto negócio jurídico, in
verbis
:

"restou demonstrado nos autos que o documento de fls. 30/33, consubstanciou-se em uma proposta de confissão de dívida elaborada pela locadora que, contudo, não lograram as partes êxito nas negociações a ponto de perfectibilizar o negócio." (fls. 366).

3. A incursão no exame de cláusula contratuais, por meio de recurso especial, esbarra no óbice do Enunciado 5 da Súmula do STJ, "A simples interpretação de
clausula
contratual não enseja recurso especial."

4. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.140.662/RS, relator Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 16/3/2010,
DJe
de 3/5/2010.)

A mera tolerância quanto à ocupação do imóvel por terceiro, ou o eventual recebimento de valores por pessoa diversa, não configuram, por si só, consentimento apto a operar a novação, sobretudo na ausência de anuência expressa e formal do locador.

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DA COMPRADORA. ALEGAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE PREPOSTA DA INTERMEDIADORA PARA SUSPENDER OS PAGAMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA ILÍCITA DA INTERMEDIADORA. RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel, cumulada com devolução de valores e indenização por danos morais, proposta em face da intermediadora imobiliária.

2. O juízo de origem entendeu inexistir prova de conduta culposa ou dolosa da requerida que pudesse levar a rescisão contratual, e reconheceu a validade da cláusula de retenção de 10% dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) se houve novação contratual apta a substituir a obrigação anterior por nova (
ii
) se é abusiva a cláusula contratual que prevê a retenção de 10% dos valores pagos pelo promitente comprador inadimplente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A novação exige animus
novandi
e substituição da obrigação anterior por nova, o que não se comprovou no caso concreto, diante da ausência de manifestação bilateral inequívoca e formalização do novo contrato.

5. A alegação de orientação verbal de funcionária da empresa intermediadora não afasta o inadimplemento contratual da autora, que não se desincumbiu do ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).

6. A cláusula de retenção de 10% dos valores pagos revela-se razoável e proporcional, e em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ que admite a retenção entre 10% e 25% do montante pago pelo comprador inadimplente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A inexistência de assinatura ou formalização de novo contrato impede o reconhecimento de novação ou substituição do vínculo jurídico anterior. 2. A orientação informal de terceiro não afasta o dever contratual de adimplir obrigações assumidas. 3. É válida a cláusula de retenção de 10% dos valores pagos em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por refletir percentual razoável segundo a jurisprudência do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 104, III, 107 e 408; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1942925/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 26.06.2023; TJ-MT, Apelação Cível no 1003080-63.2023.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 17.04.2024; TJ-GO, Apelação Cível no 5301271-37.2019.8.09.0051, Rel. Des.a Nelma Branco Ferreira Perilo, 4a Câmara Cível, j. 14.12.2021; Súmula 543/STJ.

(N.U 1035610-37.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025,
Publicado
no DJE 11/11/2025)

Não se desconhece que a parte Apelante invoca boa-fé objetiva, vedação ao comportamento contraditório e realidade material da relação negocial. Todavia, esses postulados não autorizam o julgador a afastar requisito formal expressamente imposto por lei para a oponibilidade da cessão da locação ao locador.

A boa-fé objetiva não pode ser manejada contra texto legal específico, nem para dispensar forma legalmente exigida quando a própria eficácia do ato perante terceiro depende de manifestação escrita.

Nessa linha, eventual comportamento tolerante do locador não se confunde com renúncia de direito nem autoriza a presunção de concordância com a substituição subjetiva do vínculo contratual, especialmente quando a legislação de regência exige forma específica para a validade e eficácia do ato.

Admitir solução diversa implicaria esvaziar a segurança jurídica inerente às relações locatícias, permitindo a modificação informal de obrigações contratuais em prejuízo da parte credora.

DO MÉRITO

DA RESPONSABILIDADE DOS APELANTES PELOS DÉBITOS LOCATÍCIOS

Superadas as teses preliminares, remanesce o pedido de reforma da sentença para afastar a condenação dos Apelantes ao pagamento dos aluguéis e encargos contratuais vencidos entre 15/02/2019 e 07/05/2019, sob o argumento de que a obrigação teria sido integralmente assumida por Francis Mauro Pedroso desde 2017.

A sentença analisou a causa a partir de elementos objetivos do vínculo locatício e concluiu pela responsabilidade solidária dos réus pelos débitos contratuais reconhecidos, ressalvando, contudo, rubricas consideradas indevidas, tais como custas judiciais e honorários advocatícios contratuais, além de determinar a compensação do crédito relativo ao IPTU de 2019, tendo julgado improcedente, ainda, o pedido de ressarcimento por reparos no imóvel.

Esse dado é relevante porque evidencia que o Juízo de origem não acolheu indistintamente a pretensão autoral. Ao contrário, procedeu ao exame individualizado dos pedidos, afastando parcelas reputadas incompatíveis com a disciplina legal e contratual aplicável. Tal circunstância reforça a solidez da fundamentação e afasta a alegação de julgamento automático ou acrítico.

No ponto essencial da insurgência, a manutenção da condenação decorre do fato de que a defesa não demonstrou, por meio juridicamente idôneo, a exoneração dos Apelantes perante as locadoras.

Cumpre destacar que incumbia aos Apelantes o ônus de demonstrar fato modificativo ou extintivo da obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiram, limitando-se a alegações desacompanhadas de prova idônea apta a produzir efeitos jurídicos perante as locadoras.

Ressalte-se, ainda, que a responsabilidade dos contratantes e eventuais garantidores subsiste até a formal extinção do vínculo locatício ou até que haja exoneração válida, nos termos da legislação aplicável e do próprio contrato.

A ausência de formalização da cessão ou de liberação expressa impede o reconhecimento de qualquer limitação subjetiva da responsabilidade, preservando-se a integralidade das obrigações assumidas originariamente.

A narrativa de substituição prática do ocupante, ainda que tomada como verdadeira em seu aspecto fático, não produz, por si só, efeito liberatório em relação aos contratantes originários, justamente porque ausente a formalização exigida pela Lei do Inquilinato.

Além disso, a própria sentença delimitou a condenação ao período em que reconhecido o inadimplemento e à extensão efetivamente comprovada nos autos, após a devolução do imóvel em 07/05/2019.

A decisão proferida nos Embargos de Declaração, por sua vez, apenas saneou contradições e omissões no tocante aos consectários da condenação, fazendo prevalecer o que foi contratado, sem alterar o núcleo de responsabilização reconhecido no mérito.

Nessa perspectiva, a solução adotada na origem harmoniza-se com os
arts
. 421, 422 e 425 do Código Civil, que prestigiam a força obrigatória dos contratos, a boa-fé objetiva e a autonomia privada exercida dentro dos limites legais, bem como com o art. 13 da Lei no 8.245/1991, norma especial que rege precisamente a hipótese debatida nos autos.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida, tal como integrada pela decisão proferida nos embargos de declaração, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios recursais em 2% (dois por cento) sobre o percentual anteriormente fixado, observados os critérios e a base de cálculo definidos na sentença.

É como voto.” [...]

Nos embargos de declaração apresentados no ID. 358438870, os embargantes afirmam que o acórdão
foi omisso acerca da
fixação da sucumbência recíproca e à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, à vista do proveito econômico efetivamente obtido pelos requeridos em decorrência do afastamento de parcelas relevantes inicialmente exigidas pela parte autora.
Sustentam que o acórdão embargado, ao delimitar as questões submetidas a julgamento, restringiu o exame a apenas três temas, quais sejam, cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva e transferência válida da responsabilidade locatícia a terceiro, deixando de incluir, a insurgência recursal específica relativa à base de
cálculo dos honorários sucumbenciais fixados em desfavor da parte autora e à conformação da sucumbência recíproca.

Em contrarrazões apresentadas no ID. 358733865, os embargados alegam
que

o recurso

trata
-
se
de medida meramente protelatória.

Sustentam que a alegação de vício de fundamentação é manifestamente improcedente, pois o acórdão analisou a controvérsia de forma clara, precisa e exauriente, entregando a prestação jurisdicional de modo completo.

No caso, verifica-se omissão pontual no acórdão embargado, pois, ao delimitar as questões submetidas a julgamento, consignou-se:

“Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal; (
ii
) saber se os apelantes são partes ilegítimas para figurar no polo passivo; e (
iii
) saber se houve transferência válida da responsabilidade locatícia a terceiro, apta a afastar a obrigação dos contratantes originários.”

De fato, não houve enfrentamento expresso da insurgência relativa à base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados em favor dos patronos dos
autores
, ponto suscitado pelos embargantes sob o argumento de que o proveito econômico não se limitaria ao pedido de reparos no imóvel.

Passo, portanto, a sanar a omissão.

A sentença fixou a sucumbência recíproca em proporções distintas, condenando os réus ao pagamento de 70% das custas
processuais
e honorários em favor da parte autora
, que fixou em 10% sobre o valor da condenação
, e
condenou
a parte autora ao pagamento de 30% das custas e honorários em favor dos patronos dos réus
, que fixou em 10%
estes calculados sobre o proveito econômico correspondente aos pedidos julgados improcedentes
,

nos termos do art. 85, §2o, do CPC
. O acórdão embargado, ao manter integralmente a sentença e desprover a apelação, preservou tal distribuição.

Conforme constou do próprio acórdão, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para:

“CONDENAR os réus, solidariamente, ao pagamento dos aluguéis e encargos contratuais vencidos entre 15 de fevereiro de 2019 e 07 de maio de 2019 [...]
.
”

E, quanto à sucumbência, registrou:

“Diante da sucumbência recíproca, porém em proporções distintas, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na seguinte proporção:”

A pretensão dos embargantes, nesse ponto, busca ampliar a base de cálculo dos honorários devidos pela parte autora, sob a alegação de que outros valores afastados também integrariam o proveito econômico dos réus. Todavia, a delimitação feita na sentença deve ser mantida, pois a sucumbência foi distribuída de forma proporcional ao resultado global da demanda, considerando a procedência substancial do pedido de cobrança de aluguéis e encargos contratuais e a improcedência apenas parcial dos pedidos formulados.

Assim, embora se reconheça a omissão quanto ao enfrentamento expresso da matéria, seu saneamento não altera o resultado do julgamento, permanecendo hígido o desprovimento da apelação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao mero inconformismo com a decisão tomada, pois visam unicamente a sanar os vícios apontados no julgado (
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2436416/MS, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 12/08/2024,
DJe
15/08/2024).

Portanto, se a embargante deseja rediscutir as razões do acórdão, o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Por fim, ressalto que, na hipótese de embargos declaratórios para fins de prequestionamento das questões legais e/ou constitucionais, é pacífico o entendimento neste Tribunal de que não é cabível a oposição de embargos de declaração caso não estejam presentes os pressupostos específicos dessa modalidade de integração do julgado, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material (EDAC 1001347-26.2018.4.01.3502, DESEMBARGADOR FEDERAL PEDRO BRAGA FILHO, TRF1 - DÉCIMA-TERCEIRA TURMA,
PJe
23/04/2024 PAG.).

Para fins de prequestionamento, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos legais tidos como violados. Contudo, é imprescindível que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente no aresto recorrido, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso (STJ.
AgInt
no REsp 1819085/SP).

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a de
vida entrega jurisdicional.

Por essas razões,

CONHEÇO E
ACOLH
O
PARCIALMENTE

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
unicamente para integrar
o julgado, suprimindo a omissão
quanto
à

base de cálculo da verba honorária,
todavia
, sem efeitos
infringentes,
porém,
REJEITO

a pretensão de reajuste dos honorários advocatícios sucumbenciais por entender
que o proveito econômico dos
autore
s foi adequadamente delimitado na instância de origem
.

Mantenho inalterados os demais termos da decisão.

Por fim, fica
m
a
s
parte
s
embargante
s
advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026